Tribunal: TJES
Processo: 5004981-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004981-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROGERIO JOSE DE JESUS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004981-49.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ROGERIO JOSE DE JESUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO JUNTO A OUTRO BANCO, QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO PELO RECORRENTE DE QUE NÃO RECONHECE O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DE QUITAÇÃO DO DEVEDOR QUE NÃO FOI EVIDENCIADO. SENTENÇA
A QUO
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre a contratação de empréstimo na modalidade consignado em abril 2021 junto ao BMG, em que teriam sido suspensos os descontos por ausência de margem consignável em novembro daquele ano. Em 2023, o banco recorrente teria retomado os descontos no beneficio previdenciário. Em réplica, o consumidor admite a contratação original, mas diz que houve uma repactuação (compra da dívida) pelo banco Agibank, e, portanto, os novos descontos do banco BMG seriam indevidos.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento que não foram juntados os instrumentos contratuais pela instituição financeira para provar a relação jurídica entre as partes. Todavia,
data vênia,
vê-se que a pretensão recursal da instituição ré merece ser acolhida.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram um contrato de empréstimo consignado em abril de 2021 e que os descontos cessaram em novembro de 2021 por ausência de margem consignável. Por sua vez, nota-se do contrato juntado pelo recorrido em réplica que houve uma nova contratação por ele junto ao banco Agibank, na modalidade empréstimo pessoal consignado, na data de 19/11/2021, que seria, segundo alegações do autor, uma compra da dívida junto ao BMG.

Contudo, em que pese a semelhança dos valores e da data do novo contrato, o negócio jurídico firmado com o banco Agibank (que não é parte nos autos), não possui qualquer menção a uma aquisição e/ou a uma portabilidade do crédito do BMG. E, frisa-se: o banco BMG, ora recorrente, intimado para se manifestar, impugnou o contrato juntado pelo recorrido e a suposta pactuação de cessão de crédito junto ao Agibank.

Em realidade, no extrato anexo à inicial, em que pese a existência de vários contratos com o Agibank referidos como “averbação por refinanciamento”, nenhum deles coincide com a data mencionada ou com o valor respectivo.

Portanto, não há prova de fato extintivo ou impeditivo do direito do credor, na medida em que não houve demonstração contundente da quitação do débito junto ao BMG relativo ao contrato firmado em 2021, sendo este incontroverso nos autos.

A despeito da inversão do ônus da prova, é indiscutível que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Considerando que a relação contratual mantida entre as partes é de consumo, de prestação de serviços financeiros, oferecido por instituição financeira, nos moldes dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, consolidados quanto às instituições financeiras com a edição da súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, merece aplicação, nestes autos, o regramento contido no diploma legal especial. 2 -
A inversão da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não tem aplicação automática (art. 38 do CDC), ficando a observância do dispositivo destinada ao Magistrado, segundo seu critério e sempre que se verifique a verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
3 - Constatando-se que a Autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na prova do cumprimento da obrigação, ou seja, o pagamento da parcela questionada, não prospera o pedido de declaração de inexistência de débito, danos morais e materiais ou pagamento em dobro do valor cobrado. 4 -
Desta forma, a quitação do débito, por se tratar de fato extintivo da obrigação, é ônus do devedor e não do credor. Precedentes
. 5 - A aferição acerca da legitimidade ou não da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes dependeria da prova de que a instituição financeira tinha conhecimento de que parcela que originou a emissão do boleto questionado já havia sido paga pela consumidora. 6 - Não tendo a Autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC, a improcedência de todos os seus pedidos é medida que se impõe. Apelação Cível desprovida. (Apelação Cível APC 20110710361820 TJ-DF- Data de publicação: 28/08/2015)

Não se nega a eventual pretensão do recorrido de firmar refinanciamento junto a instituição financeira diversa, porém, caberia a este demonstrar a vinculação entre os negócios jurídicos. Nessa senda, após ciência dos termos da contestação, poderia ter solicitado a produção de outras provas a fim de demonstrar o vínculo entre o contrato firmado com o terceiro banco e o BMG, por meio de requerimento de expedição de ofício ao Agibank,
ad exemplum
, mas não fez.

Com isso, não há provas da quitação do débito junto ao BMG, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

Destarte, consubstanciando-se a prova da quitação um ônus inerente ao devedor (art. 373, I, do CPC) e tendo o fornecedor se desincumbido do encargo probatório que lhe competia, conclui-se desses lineamentos que os descontos de 2023 defluíram de débito real e contrato válido, inexistindo, por conseguinte, ato ilícito imputável à parte recorrente, capaz de subsidiar a pretendida condenação em danos morais e ao ressarcimento de valores.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)